Tribunal: TJMT
Processo: 1021443-30.2021.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021443-30.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMAURI DA COSTA - CPF: 012.694.731-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA.

RECURSO DES
PROVI
D
O.

I. Caso em exame

1. Apelaç
ão
crimina
l
interposta contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inc. I, do CP).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) suficiência probatória para condenação
e,
(
ii
) verificar se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida na ausência de perícia técnica
.

III. Razões de decidir

3
.

“
As provas angariadas na instrução processual, especialmente a confissão extrajudicial do acusado, aliada ao depoimento judicial do policial responsável por sua prisão, mostram-se suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado
” (TJMT, N.U 1023595-87.2021.8.11.0003, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16/07/2024)
.

4
.
A
ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo se existente outros elementos probatórios robustos que evidenciam a circunstância (TJMT, N.U 1001345-19.2024.8.11.0015, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 26/11/2024), como na hipótese, em que a qualificadora está
pautada em auto de constatação de arrombamento indireto e fotografias do local do crime
.

IV. Dispositivo

5.
Recurso desprovido
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1021443-30.2021.8.11.0015

APELANTE: AMAURI DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
apelação interposta por
AMAURI DA COSTA

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

1
ª

Vara
Criminal
da Comarca de
S
inop que
,
nos autos d
a ação penal
(
PJe

10
21443
-
30
.20
2
1
.8.11.00
15
),
o
condenou
a 2
anos de reclusão, em regime
aberto, convertida a pena privativa de liberdade em 2 restritivas de direitos,

a serem fixadas pelo juízo da execução penal
e ao pagamento de
10
dias-multa,
pel
a prátic
a
do crime de
furto qualificado
-
art.
155, § 4º, inc. I, do CP
- (id
.

218785659
).

A defesa, realizada pelo órgão da i. Defensoria Pública, sustenta que:
1) não haveria provas suficientes para condenação
e,
2) a qualificadora do rompimento de obstáculo não estaria comprovada
[ausência de laudo pericial]
.

Requer o
provimento para
absolver o apelante. Subsidiariamente, afastada a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo (id. 218785676).

A
1
ª Promotoria de Justiça
Criminal
da Comarca de
S
inop
pugna pelo desprovimento (id
.

218785678
).

Nessa instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer, em idêntico sentido, apontando para o desprovimento do apelo, na lavra do Ilustre Procurador
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
(
id
.

220125685
).

É o relatório.

V

O

T

O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante fo
i
denunciado com base no seguinte contexto acusatório:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de abril de 2020, por volta de 10h18min, no endereço residencial situado na Rua Prof.
Silvario
Rodolfo
Bechmann
, n° 2082, Bairro Jardim Vitória Régia, nesta cidade de Sinop/MT, AMAURI DA COSTA, com consciência e vontade, imbuído de animus
furandi
, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) caixa térmica, cor vermelha da marca Invicta, 01 (uma) caixa de som
multilaser
, 05 (cinco) brocas e 01 (um) mandril de furadeira, 01 (uma) furadeira
bosch
com maleta, 01 (uma) vara de pesca da marca
mitchel
, 06 (seis) caixinhas de
toddynho
, 01 (um) salaminho, 01 01 (um) ventilador Britânia, todos esses avaliados em R$ 991,00 (novecentos e noventa e um reais), pertencentes à vítima Marcos Lopes Garcia.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o investigado AMAURI DA COSTA dirigiu-se até a citada residência e, aproveitando-se do momento em que não havia ninguém na casa, mediante uso de força física, rompeu a grade de segurança da janela dos fundos e a fechadura da porta, conforme fotos de ID n° 71265932,
Págs
26/28, adentrou no interior da casa e dali subtraiu os bens acima descritos.

Ressai dos autos que a equipe policial foi informada acerca da ocorrência de um furto na residência e, a partir das informações e características do suspeito, procederam com diligências na localidade e lograram êxito em abordar o denunciado nas proximidades em posse
do bens subtraídos
da residência.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia AMAURI DA COSTA como incursos nas sanções do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal [...].
” (id.
218785172
)

A

denúncia
foi recebida

(id.
218785173
)
, o
réu foi citado (id. 218785182) e apresentou resposta à acusação (id. 218785184).

Na
instrução
, colheram-se os depoimentos dos
Policiais Militares Anderson Ricardo Vieira e João Luiz Tavares Andrade.

Foi d
ecret
ada
a revelia do réu (id. 218785653).

O juízo de primeiro grau identificou a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“
A materialidade do crime está comprovada por meio do Inquérito Policial nº 299.4.2020.14207 (Id. 71265932), boletim de ocorrência nº 2020.106056 e 2020.106992 (Id. 71265932-pág. 2/4 e 15/16), auto de apreensão (Id. 71265932-pág.5), termo de reconhecimento de objeto (Id. 71265932-pág.18), auto de avaliação indireta (Id. 71265932-pág.21), fotografias da janela danificada (Id. 71265932-pág.26/28), bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos judicial e extrajudicialmente.
[...].

A autoria se demonstra inconteste, consoante se extrai dos depoimentos nas fases investigativa e judicial, vejamos:

A vítima, Marcos Lopes Garcia, não foi inquirida em juízo, contudo, na fase inquisitiva, relatou que na data dos fatos tomou conhecimento da prática de um furto em sua residência. Narra que adentraram em sua casa, mediante arrombamento da grade da janela do quarto dos fundos, e levaram diversos objetos.

As testemunhas PM Anderson Ricardo Vieira e o PM João Luiz Tavares Andrade, foram uníssonas quando ouvidos em sede inquisitorial. Vide depoimento: [...].

Em Juízo a testemunha PM Anderson Ricardo Vieira, ratificou suas declarações prestadas durante as investigações: [...].

Na mesma audiência, o policial João Luiz Tavares Andrade, por sua vez, declarou não se recordar dos fatos (Id. 123876419).

Em derradeiro, o réu na fase investigativa confirmou que “furtou uma vara de pesca, uma caixa térmica, uma ferramenta e vários alimentos e assim que estava caminhando pela rua com os objetos, foi detido; que para a prática do furto, entrou pela janela que estava aberta” e, em sede judicial não foi ouvido, posto que se colocou em local incerto.

Como se pode observar, as provas materiais e testemunhais colhidas constituem indestrutível e harmônico conjunto a indicar a autoria do delito. Somados os documentos constantes dos autos do inquérito policial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, se mostram idôneas e em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos.

Nesse desiderato, vale registrar que a confissão é meio de prova idôneo como qualquer outro meio de prova e, sabe-se que a confissão feita no inquérito policial tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova [TJMT, Enunciado Criminal n. 11].

In
casu
, a admissão extrajudicial do réu está corroborada pela prova oral produzida na instrução processual, sobretudo pelo depoimento judicial do Policial Militar Anderson, que confirmou ter procedido a abordagem e prisão do réu nas imediações do condomínio
Goldem
Park e que, com ele foi localizada a res furtiva. [...].

Notem que, além da prova oral harmônica, apontando o réu como autor do furto em questão, ao ser preso, AMAURI confessou a prática criminosa e estava na posse da res
futiva
.

Portanto, a confissão do acusado está em sintonia com o arcabouço probatório produzido, nos termos do art. 155 CPP, conforme o princípio do livre convencimento das provas. Percebe-se que há nos autos, mais do que indícios, há efetiva comprovação da materialidade e da autoria do delito praticado pelo acusado. [...].

Nesse contexto, não prospera a tese absolutória verberada pela combatente Defensora Pública, pois, resta perfeitamente delineado nos
autos no qual aponta o réu como autor do delito na forma consumada, pois, como já visto, a res furtiva foi localizada na sua posse. [...].

Quanto à comprovação do rompimento de obstáculo, destaco que o réu, mediante uso de força física, rompeu a grade e segurança da janela dos fundos e a fechadura da porta, conforme boletim de ocorrência nº 2020.106056 e 2020.106992 (Id. 71265932-pág. 2/4 e 15/16) e fotografias da janela danificada (Id. 71265932-pág.26/28), adentrou no interior da casa e dali subtraiu, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, os bens descritos na denúncia.

De outro giro, em que pese a boa lavra da defesa, embora a qualificadora do rompimento seja, em regra, reconhecida com base e laudo pericial juntado ao processo durante a fase instrutória, como preceitua o artigo 158, do CPP; sobreleva registrar, por outro lado, o relatório constante nestes autos (Id. 71265932-pág.26/28) se encontra instruído com as fotografias da janela e fechadura da porta que foram rompidas para viabilizar o ingresso do réu do interior no interior do imóvel palco dos fatos, revelando que a janela e fechadura ficaram danificadas. [...].

Assim, resta configurada a qualificadora do inciso I, §4º do art. 155 do CP.

Portanto, a confissão efetuada pelo acusado foi corroborada pelos depoimentos prestados das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal, de forma que comprovadas a autoria e materialidade do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, §4º, I).

Diante do complexo probatório jungido aos autos, concluo que a condenação de AMAURI DA COSTA pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, §4º, I) é medida que se impõe, uma vez que não permanece qualquer dúvida sobre esta acusação, não havendo espaço para o decreto absolutório com base no princípio in dubio pro reo.
” (id.
218785659
)

Pois bem.

Segundo a narrativa dos policiais Anderson Ricardo Vieira e João Luiz Tavares, após a guarnição ser comunicada sobre a ocorrência do furto e receberem informações das características do suspeito, empreenderam diligências e localizaram o réu na posse dos objetos subtraídos (id. 218785161, pág. 6 e 8).

Apresentado à autoridade policial, o réu AMAURI DA COSTA, confessou o crime e afirmou que, para a prático do furto, “
entrou pela janela que estava aberta
” (id. 218785161, pág. 9/11).

Na Delegacia, a
vítima Marcos Lopes
declarou ser o proprietário da residência furtada, reconheceu parte dos objetos apreendidos com o réu e “
verificou que foi arrombado a grade da janela do quarto dos fundos da casa para adentrarem ao imóvel
” (id. 218785161, pág. 17).

Em juízo,
o Policial Militar Anderson Ricardo Vieira ratificou o depoimento prestado na delegacia, a vítima não foi ouvida e foi decretada a revelia do réu, ora apelante (id. 218785653 e 218785656).

Esse é o quadro fático-probatório delineado nos autos.

A materialidade está consubstanciada no
s
termo
s
de apreensão (id. 218785161, pág. 14), reconhecimento de objeto (id. 218785161, pág. 18) e auto de avaliação indireta (id. 218785161, pág. 21)
, os quais não sofreram impugnação.

Em relação a autori
a
delitiva
,
a versão acusatória adquire contorno censurável ao valorar e confrontar o relato do policial militar
Anderson Ricardo Vieira, nas duas fases da persecução penal, e confissão extrajudicial do réu, as quais convergem com o reconhecimento dos objetos subtraídos realizado pela vítima.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto desta c. Câmara:

“
As provas angariadas na instrução processual, especialmente a confissão extrajudicial do acusado, aliada ao depoimento judicial do policial responsável por sua prisão, mostram-se suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado
”
(
TJMT,
N.U 1023595-87.2021.8.11.0003,
Relator: Des.
Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16/07/2024
)

Por
sua vez
, a ausência de perícia
técnica
não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo se existente
s
outros
elementos probatórios robustos que evidenciam a circunstância
(TJMT,
N.U 1001345-19.2024.8.11.0015,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 26/11/2024
)
, como na hipótese, em que
a qualificadora está pautada em
auto de constatação de arrombamento indireto e

fotografias do local do crime
que demonstram avarias na porta e grade da janela
(
id.
218785161, pág. 25/28)
, muito embora o réu tenha alegado, na fase policial, ter simplesmente adentrado à residência “
pela janela que estava aberta
” (id. 218785161, pág. 9/11).

Ante o exposto
,

RE
CURSO DESPROVIDO
,
em
cons
onância
a
o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025